Tribunal: TJMT
Processo: 1003003-95.2018.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003003-95.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BOITA - CPF: 938.504.170-34 (APELANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), TATIANA MARIANI BARAZETTI - CPF: 778.638.280-15 (ADVOGADO), FERNANDO DE DAVID - CPF: 935.409.901-78 (APELANTE), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), FERNANDO DE DAVID - CPF: 935.409.901-78 (APELADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BOITA - CPF: 938.504.170-34 (APELADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), TATIANA MARIANI BARAZETTI - CPF: 778.638.280-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REAPRECIAÇÃO DETERMINADA PELO STJ. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução por ausência de título executivo extrajudicial, considerando que o contrato particular de compra e venda de estabelecimento empresarial não possuía assinatura de duas testemunhas (art. 784, III, do CPC).

O contrato previa cláusula de não concorrência, com proibição de atuação no ramo varejista de vidraçaria no município por 12 anos, sob pena de multa. O exequente alegou descumprimento por abertura de nova empresa pelo executado, com objeto social incluindo comércio varejista de vidros.

O STJ, em recurso especial, determinou o retorno dos autos para verificação da possibilidade de suprir o requisito formal pela comprovação da certeza, liquidez e exigibilidade por outros meios idôneos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, ausente a assinatura de duas testemunhas no contrato particular, é possível reconhecer a força executiva do título com base em prova idônea que demonstre certeza, liquidez e exigibilidade, diante de controvérsia sobre o descumprimento da cláusula de não concorrência.

III. Razões de decidir

A mitigação do requisito formal do art. 784, III, do CPC, admitida pela jurisprudência do STJ, exige prova robusta e incontroversa da obrigação.

No caso, há divergência substancial quanto ao fato gerador da multa contratual e à incidência da cláusula de não concorrência, demandando dilação probatória ampla.

A execução pressupõe título revestido, de plano, de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do CPC), inexistentes na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não é possível reconhecer força executiva a contrato particular sem a assinatura de duas testemunhas quando inexistir prova inequívoca da obrigação e houver controvérsia que demande dilação probatória para verificação de certeza, liquidez e exigibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783 e 784, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2233303/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.10.2023; TJMT, RAC 0001857-33.2016.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.09.2021; TJMT, RAC 1029576-29.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Luiz Fernando Boita contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Fernando de David, reconheceu a inexequibilidade do contrato particular de compromisso de compra e venda do estabelecimento comercial Vidrolucas Vidraçaria, firmado em 07.04.2016, por ausência de assinatura de duas testemunhas, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade restou suspensa pela concessão da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a ausência da assinatura de uma das testemunhas não retira a validade do contrato nem impede sua execução, pois o instrumento particular assinado pelas partes expressa de forma inequívoca o acordo de vontades; (ii) não há qualquer vício de consentimento ou má-fé que invalide o título; (iii) o art. 221 do Código Civil não exige tal formalidade, razão pela qual deve ser afastada a exigência prevista no art. 784, III, do CPC, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato; e (iv) deve ser reformada a sentença para reconhecer a força executiva do título e determinar o prosseguimento da execução, com a condenação do apelado ao pagamento da multa contratual.

Nas contrarrazões de id. 65877998, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Este Tribunal, em julgamento anterior de relatoria do Desembargador

José Zuquim Nogueira manteve a sentença de extinção da execução, decisão que foi objeto de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. O STJ, ao apreciar o apelo extremo, deu-lhe provimento para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que, à luz da jurisprudência daquela Corte, seja verificada a possibilidade de mitigar a exigência da assinatura de duas testemunhas no contrato particular, aferindo-se, com base nas provas dos autos, se os pressupostos de existência e validade do título (certeza, liquidez e exigibilidade) podem ser demonstrados por outros meios idôneos.

Assim, a devolutividade deste julgamento restringe-se à reapreciação da questão delimitada pelo STJ, nos termos expostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que as partes firmaram contrato particular de compra e venda de estabelecimento empresarial em 07 de abril de 2016, pelo qual o apelante, Luiz Fernando Boita, adquiriu do apelado, Fernando de David, o fundo de comércio da “Vidrolucas Vidraçaria”, pelo valor de R$ 500.000,00, incluindo bens móveis, ponto comercial, carteira de clientes e o direito ao uso do nome empresarial.

Consta que, entre as cláusulas, estabeleceu-se obrigação de não concorrência, pela qual o vendedor se comprometeu a não exercer o ramo de atividade varejista de vidraçaria no município de Lucas do Rio Verde/MT pelo prazo de 12 anos, sob pena de multa contratual.

Segundo o exequente, em 02 de junho de 2017 o executado constituiu nova empresa cujo objeto social abrange, entre outras atividades, o comércio varejista de vidros, fato que configuraria descumprimento da cláusula e tornaria exigível a multa no valor de R$ 137.972,55.

Infere-se dos autos que, antes do ajuizamento da execução, as partes trocaram notificações e contranotificações extrajudiciais (ids. 65877026, 65877027 e 65877029), nas quais já se evidenciava divergência sobre a ocorrência da infração, sua extensão e mesmo sobre a incidência da cláusula diante de alterações societárias posteriores.

A exceção de pré-executividade oposta pelo executado foi acolhida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que extinguiu a execução por ausência de título executivo extrajudicial, considerando que o contrato não atendia ao requisito do art. 784, III, do CPC por não conter a assinatura de duas testemunhas.

Interposta apelação pelo exequente, este Tribunal, em acórdão anteriormente proferido da relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, manteve a sentença sob o fundamento de que, inexistindo a assinatura de duas testemunhas, o contrato perde sua força executiva, conduzindo à extinção da execução.

No entanto, ao apreciar o recurso especial interposto pelo apelante, o Superior Tribunal de Justiça deu-lhe provimento para anular o acórdão e determinar o retorno dos autos a este Tribunal, a fim de que, em consonância com a jurisprudência daquela Corte, fosse verificada a possibilidade de aferir os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título por outros meios idôneos, ainda que ausente a assinatura das duas testemunhas.

Feito esse necessário registro, cumpre observar que, mesmo à luz da orientação do STJ, a hipótese dos autos não se amolda à excepcionalidade que autoriza a mitigação do requisito formal.

Com efeito, a jurisprudência do STJ que flexibiliza a exigência de assinatura de duas testemunhas pressupõe prova robusta e incontroversa acerca da liquidez, certeza e exigibilidade do título por outros meios,
verbis:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA . EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO . MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1 . Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.2 .
"Para que o instrumento particular sirva como título executivo, é necessário que seja assinado por duas testemunhas. Excepciona-se a regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios"
(AgRg no AREsp 800.028/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 5 .2.2016).3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte . Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2233303 RS 2022/0333410-6, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.10.2023 – negritei)

No presente caso, verifica-se que, ainda que se adote a premissa fática delineada pelo próprio exequente na inicial, não se está diante de título cuja obrigação e descumprimento sejam absolutamente incontroversos e documentalmente inequívocos.

Isso porque o contrato firmado entre as partes contém cláusula de não concorrência, mas a mera juntada do instrumento contratual e do comprovante de constituição de nova empresa pelo executado, com objeto social abrangendo o comércio de vidros entre diversas outras atividades, não é suficiente, por si só, para atestar de forma indene de dúvidas a ocorrência da infração.

Na realidade, a ausência de prova direta e cabal de que o apelado efetivamente tenha exercido a atividade vedada, nos moldes restritos previstos na cláusula contratual, impõe a necessidade de exame mais aprofundado, com análise de documentos fiscais, registros contábeis, eventuais testemunhos e interpretação da cláusula à luz do contexto negocial.

Ademais, a notificação extrajudicial, em tese, enviada pelo executado que daria conta do descumprimento da cláusula de não concorrência está sem assinatura (id. 65877026) e as contranotificações subsequentes (ids. 65877027 e 65877029) evidenciam divergência entre as partes acerca da questão.

Nesse contexto, torna-se forçoso reconhecer que a verificação da certeza, liquidez e exigibilidade do título demanda dilação probatória ampla, que é incompatível com a via executiva, nos termos do art. 783 do CPC.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS Á EXECUÇAO – ACOLHIMENTO – CONTRATO DE DOAÇÃO –
AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 783 DO CPC – EXECUÇÃO NULA POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ART. 803, INCISO I, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. (1) - A criação de titulo executivo é imperativo legal e não está subordinado à disposição dos que convencionam a respeito .
‘Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar ínsitos no próprio título. A apuração de fatos, a atribuição de responsabilidades, a exegese de cláusulas contratuais tornam necessário o processo de conhecimento, e descaracterizam o documento como título executivo.
(Recurso Especial n. 39 .567-4/MG, Relator Min. WALDEMAR ZVEITER, DJU de 07/03/94, pag. 3.663,) . (
2) - Não reside como dar guarida em sede de processo de execução quando a situação depende de análise de cláusulas contratuais e eventuais descumprimentos; o que se afigura da análise do alcunhado CONTRATO DE DOAÇÃO onde residem condições impostas e sequer consta valor a ser exigido, por consequência, deve a execução, por malferir os predicados legais, ser declarada NULA.
Se a sentença de piso não o faz, impõe-se que em grau recursal o tribunal o faça. (3) - Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência, aplicando-se, na espécie, o princípio da causalidade, ajuizamento de um processo execução sem o necessário título executivo.”
(TJMT, RAC 00018573320168110004 MT, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.09.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM LASTRO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PROCURAÇÃO REVOGADA ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO POTESTATIVO DO CONTRATANTE .
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DA RUPTURA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, de acordo com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 24, da Lei nº 8.906/94
. 2. Um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783, do CPC. 3. No caso dos autos, o contrato foi rescindido pelo apelante de forma antecipada, retirando, assim, a liquidez do título.
4. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT, RAC 10295762920238110003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12.11.2024 – negritei)

Assim, mesmo após a devolução determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja finalidade foi justamente a de verificar, à luz da jurisprudência daquela Corte, se seria possível suprir a ausência da assinatura de duas testemunhas mediante a demonstração, por outros meios idôneos, da certeza, liquidez e exigibilidade do título, não se vislumbra, nos autos, acervo probatório suficientemente robusto e inequívoco que permita o reconhecimento da força executiva do contrato firmado entre as partes.

A controvérsia fática substancial persiste, seja quanto à efetiva prática, pelo apelado, de atividade concorrente, seja quanto à incidência da cláusula diante das circunstâncias excepcionadas no próprio instrumento contratual, de modo que o exame da pretensão demanda dilação probatória ampla e aprofundada, incompatível com o rito executivo.

Portanto, inexistindo título executivo extrajudicial apto a aparelhar a execução, sobretudo, por não ostentar, de plano, os predicados de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC, a única via adequada para a análise do mérito da demanda é a ação de conhecimento, na qual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, será possível constituir, se for o caso, título judicial exequível.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025